Tribunal: CARF
Processo: 10970.720084/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720084/2015-72
ACÓRDÃO
2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TJ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. VALOR DA MULTA. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Quanto à aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, os valores expressos em moeda corrente constantes da Lei do
Custeio da Previdência Social e do seu regulamento são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada pagos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCATORIEDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
À luz da Súmula CARF no 2, a alegação que veicule alegação de
inconstitucionalidade não se demonstra passível de apreciação pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu parcial provimento para reduzir a multa ao
valor de R$ 6.361,73. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
2
Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Yendis
Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente
o conselheiro José Márcio Bittes, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Autos de Infração, a
saber (conforme resumo constante na fl. 25 e na fl. 47):

AI DEBCAD no 51.067.942-0: não apresentação de diário autenticado;

AI DEBCAD no 51.067.943-9: patronal;

AI DEBCAD no 51.075.103-2: segurados;

AI DEBCAD no 51.075.104-0: terceiros.

2.

Referidos Autos constam das fls. 2 a 24, os quais foram exarados em decorrência
dos fatos e conclusões constantes em Relatório Fiscal, de fls. 25 a 28.

3.

Considerando-se que o sujeito passivou não impugnou os DEBCADs relativos às
contribuições patronais, de segurados e de terceiros, necessário indicar que, especialmente
quanto ao DEBCAD no 51.067.942-0 (fls. 2 e 3), o auto se deu em virtude da não apresentação pelo
sujeito passivo de diário autenticado no exercício de 2011 e da folha de pagamento do 13o salário
de 2010, incidindo-se na infração prevista no art. 33, §2o e §3o da Lei no 8.212/1991 c/c art. 232 e
233, parágrafo único, do Decreto no 3.048/1999.

4.

Ainda em relação ao DEBCAD no 51.067.942-0, fl. 3, consta o seguinte:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24/07/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/99.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
3
Lei no 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.

VALOR DA MULTA: R$ 19.257,83
dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos*****

5.

O sujeito passivo interpôs impugnação, fls. 64/76, cujas alegações foram objeto de
menção no relatório do Acórdão da DRJ (fls. 88/89), a saber:

- AI DEBCAD 51.067.942-0 é relativa ao descumprimento, pela empresa, de obrigação
acessória disposta na lei, qual seja, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009 c/c art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no caso pelo fato da empresa ter deixado de
exibir à fiscalização o Livro Diário autenticado do exercício de 2011, bem como a folha de
pagamento referente ao décimo terceiro salário de 2010, embora tenha sido intimada
com prazo suficiente para tal. Foi aplicada a multa no valor de R$ 19.257,83 (dezenove
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “j”, e art. 373 do Decreto no 3.048/99,
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 09/01/2015, publicada no DOU
de 12/01/2015.
[...]

Impugnação:

A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva contendo, em síntese, os
seguintes argumentos:
- Alega a nulidade do Auto de Infração, posto que não existem parâmetros para o
arbitramento da multa no valor de R$ 19.257,83 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e três centavos), uma vez que não estão especificados, nem tampouco
comprovados, os quesitos que a autoridade competente levou em consideração para
aplicar tal penalidade.
- A Autoridade Competente não provou nenhuma vantagem auferida pelo infrator, não
identificou a existência de antecedentes desta infração para a Impugnante, bem como não
demonstrou nenhum prejuízo sofrido pelo Estado com a suposta infração cometida.
- Na falta do fundamento para aplicar a multa sobre a infração, deve a Autoridade
Competente arbitrar como multa o mínimo previsto em lei, que no caso em tela seria de
R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), sendo que
a aplicação em valor superior ao mínimo deve ser fundamentada, o que não ocorreu no
caso em análise.
- Alega ser confiscatória a multa de 75%. Cita julgados do STF e do TJGO quanto ao efeito
confiscatório da multa imposta pelo art. 71 da Lei Goiana no 11.651/91. Pelo efeito
confiscatório da multa, efeito esse vedado pela Constituição Federal, requer-se a
declaração de nulidade da multa aplicada.

6.

Assim, referida impugnação interposta pelo sujeito passivo foi julgada no âmbito do
Acórdão DRJ RPO no 14-61.375, fls. 87 a 91, datado de 21/06/2016, o qual a considerou
improcedente, nos termos assim ementados:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
4

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/2010 a
31/12/2011

MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR Os valores expressos em
moeda corrente referidos na Lei no 8.212/91 e no RPS são reajustados nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.

MULTA DE OFÍCIO APLICADA – OBSERVÂNCIA DA LEI A autoridade julgadora não detém
competência para se manifestar quanto ao valor da multa de ofício imposta nos autos de
infração, eis que determinado por lei, visto que a discussão acerca da legalidade de
dispositivos legais vigentes compete exclusivamente ao Poder Judiciário, presumindo-se
legais e constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

7.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência realizada na data de 06/09/2016,
fl. 100, o sujeito passivo interpôs (fl. 107) Recurso Voluntário, em 13/09/2016, alegando:

a) Em sede de preliminar: que o auto de infração seria nulo, por ausência de
parâmetros para o arbitramento da multa no valor de R$ 19.257,83, por
entender que para aplicação da multa em valor superior a R$ 6.361,73 é
necessário que a administração fazendária justifique o motivo pelo qual o
contribuinte está sendo penalizado em valor superior ao mínimo legal, o
que não teria sido demonstrado pela fiscalização (fls. 111/112).
b) Quando ao mérito: que a multa de 75% teria caráter confiscatório,
considerando-se que o STF já teria reconhecido a confiscatoriedade de
multas de 80% e 120% (fl. 116).
8.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 121), o sujeito passivo, requer o
reconhecimento da nulidade e, se assim não for reconhecido, que seja reconhecida a
confiscatoriedade e a consequente nulidade da multa.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
13/09/2016 (fl. 106), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
06/09/2016 (fl. 100).
11.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
5
12.

Vale registrar que o sujeito passivo não impugnou em seu recurso voluntário
o lançamento das contribuições em si, objeto dos DEBCADs no 51.067.943-9 (patronal),
no 51.075.103-2 (segurados) e no 51.075.104-0 (terceiros), mas sim e tão-somente, a
multa sobre elas incidente, fixada em 75% pela fiscalização, tendo impugnado também
parte da multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, precluindo-
se, portanto, a matéria não impugnada.
Preliminar
Da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de parâmetros
infringência do art. 142 do CTN.

13.

O sujeito passivo entende que o auto de infração seria nulo, por ausência de
parâmetros para o arbitramento da multa no valor de R$ 19.257,83, por entender que para
aplicação da multa em valor superior a R$ 6.361,73, conforme destacou em sede de
preliminar, assim transcrevo:

“Auto de Infração, não existem parâmetros para o arbitramento da multa no
valor de R$ 19.257,83 (dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e três centavos), uma vez que não estão especificados, nem
tampouco comprovados, os quesitos que a autoridade competente
levou em consideração para aplicar tal penalidade.”(fls. Recurso
Voluntário)

13.1 Especificadamente sobre essa preliminar suscitada pela Recorrente, afirmo
que não assisti razão o argumento de infringência ou ilegalidade quanto aplicação do
artigo 142 do CTN, na qual trata-se especificadamente das formalidades do lançamento
tributário, entendo que foi válido, específico e que comprovou as suas razões de
fundamentação e aplicação, por tão não acolho a preliminar.

Mérito
Os motivos viabilizadores da imposição de multa em valor superior ao mínimo
legal, no caso de descumprimento de obrigação acessória.
13.

Antes de adentrar no mérito, este argumento foi sediado em sede de
“preliminar”, entendo que não é o rito exato para argumentar, faço a análise no mérito da
presente decisão, portanto, o sujeito passivo entende que o auto de infração seria nulo,
por ausência de parâmetros para o arbitramento da multa no valor de R$ 19.257,83, por
entender que para aplicação da multa em valor superior a R$ 6.361,73 é necessário que a
administração fazendária justifique o motivo pelo qual o contribuinte está sendo
penalizado em valor superior ao mínimo legal, o que não teria sido demonstrado pela
fiscalização (fls. 111/112).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
6
14.

Nesse tocante, necessário transcrever trechos do DEBCAD no 51.067.942-0,
fl. 3, que assim dispõem:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24/07/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/99.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99, art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.

VALOR DA MULTA: R$ 19.257,83
dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos*****

15.

Por sua vez, assim dispõe o art. 292, inc. I, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, dispositivo este utilizado pela fiscalização para a gradação da multa
aplicada:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;

16.

Por sua vez, os arts. 373, 283, §3o, incs. I e II, e 286 e 288 assim dispõem:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada
pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
7
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja
penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
b) deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social,
dentro de trinta dias contados da data do início de suas atividades, quando não
sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
c) deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu
serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída
junto à seguridade social, relativa a benefícios pagos indevidamente;
d) deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no
prazo de trinta dias do início das respectivas atividades;
e) deixar o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de comunicar
ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia dez de cada mês, a ocorrência ou
a não-ocorrência de óbitos, no mês imediatamente anterior, bem como enviar
informações inexatas, conforme o disposto no art. 228;
f) deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos alvarás, "habite-se"
ou documento equivalente, relativos a construção civil, na forma do art. 226; e
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
h) deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento;
e (Incluída pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta
e três centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos;
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
c) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da
contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo
fiscal ou creditício;
d) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito, quando da
alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo;
e) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
8
na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo
permanente da empresa, de valor superior a R$ 15.904,18 (quinze mil novecentos
e quatro reais e dezoito centavos);
f) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou
arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de
firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle
de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
g) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário,
pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação de
obra no Registro de Imóveis;
h) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial
de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador,
quando da averbação de obra no Registro de Imóveis, independentemente do
documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação;
i) deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de
consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à
seguridade social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do
exercício;
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade
ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
l) deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da
contribuição prevista no § 1o do art. 205;
m) deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista no
§ 3o do art. 205;
n) deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo; e (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de
2008).
[...]
Art. 286. A infração ao disposto no art. 336 sujeita o responsável à multa variável
entre os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente que
tenha deixado de comunicar nesse prazo.
§ 1o Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser
efetuada de imediato à autoridade competente.
§ 2o A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada reincidência.
§ 3o A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira
comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo, ou não comunicada,
observado o disposto nos arts. 290 a 292.
[...]
Art. 288. O descumprimento do disposto nos §§ 19 e 20 do art. 225 sujeitará o
infrator à multa de:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
9
I - R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00 (um mil setecentos e
trinta reais), no caso do § 19; e
II - R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil
quatrocentos e cinqüenta reais), no caso do § 20.
[...]
(grifos do Relator)
17.

A multa aplicada, segundo o Auto de Infração supramencionado, se deu sob
fundamento do art. 283, inc. II, “j”, e do art. 373.
18.

O art. 292 supramencionado indica que, na ausência de agravantes, as
multas serão aplicadas em seus valores mínimos.
19.

Registre-se que na fl. 26 do Relatório de Fiscalização, houve indicação
errônea do no do DEBCAD relativo à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, pois foi informado o DEBCAD 51.075.104-0, quando o correto teria
sido informar o DEBCAD no 51.067.942-0.
20.

Observando-se tanto o Auto de Infração DEBCAD no 51.067.942-0, quanto o
Relatório Fiscal, não se identificou a menção a agravantes, por parte da fiscalização,
merecendo ser aplicados os valores mínimos previstos no art. 283, §3o, inc. II, de R$
6.361,73, na forma determinada pelo art. 292, inc. I, todos do RPS.
21.

Assisti razão a Recorrente, para o estrito fim de fixar a multa em seu
patamar mínimo, anulando-se, portanto, somente aquilo que exceder ao valor mínimo de
R$ 6.361,73.
Da alegação de confiscatoriedade da multa aplicada
22.

Em relação a multa de 75% teria caráter confiscatório, considerando-se que
o STF já teria reconhecido a confiscatoriedade de multas de 80% e 120% (fl. 116).
23.

Necessário indicar que o próprio sujeito passivo indica jurisprudências
relativas a multas superiores a 80%, o que não se aplica a situações de imposição de
multas de 75%.
24.

Ademais, o argumento da confiscatoriedade é, em síntese, uma alegação de
inconstitucionalidade, cuja apreciação é vedada no âmbito do CARF, à luz da Súmula
CARF no 2, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
25.

Por sua vez, a validade da multa de 75% aplicada reside da Lei no
9.430/1996 (alterada pela Lei no 11.941/2009), que assim dispõe:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das
seguintes receitas:
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
10
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
(Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
[...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
26.

Assim, não procede o argumento da empresa recorrente no sentido da
confiscatoriedade da multa aplicada.
Conclusão
27.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito dar-lhe parcial provimento para o fim de se anular
estritamente o valor excedente ao mínimo previsto no art. 283, §3o, inc. II, do RPS,
mantendo-se o valor mínimo previsto em referido dispositivo, e, mantendo os créditos
hígidos.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na parte em que reduziu o valor
da penalidade à quantia de R$ 6.361,73.
Extrai-se dos autos que a fiscalização aplicou multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, por força do art. 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (fls. 3).
O auto de infração foi lavrado no dia 19/02/2015, com o valor da multa de R$
19.257,83, com menção aos seguintes dispositivos legais:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
11
(...)
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, ̈j ̈ e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 19.257,83
DEZENOVE MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS
CENTAVOS
(...)
Para melhor avaliação da matéria, cabe reproduzir os dispositivos do RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
12
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
(...)
Como se observa, a multa foi aplicada no seu valor mínimo, considerando a
ausência de agravantes.
Ocorre que o valor mínimo de R$ 6.361,73, a que se refere o art. 283, inciso II, do
RPS, expressa a importância em moeda corrente vigente à época da publicação do RPS, ocorrida
no ano de 1999.
A toda a evidência, o valor expresso em moeda corrente é afetado pela inflação e,
dessa forma, indispensável a sua atualização monetária ao longo do tempo, a fim de manter o
caráter de sanção pecuniária destinada a desestimular o não cumprimento das obrigações
tributárias previstas na legislação.
Nesse sentido, os valores expressos em moeda corrente no RPS são reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
previdenciários (art. 373, do RPS).
A propósito, o relatório fiscal justificou o valor da multa de R$ 19.257,83, com
fundamento na Portaria Interministerial MPS/MF n° 13 de 09/01/2015, que fixou o reajuste dos
benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os demais valores constantes do
RPS, a partir de 1o de janeiro de 2015 (fls. 27):
(...)
6.2 Pela infração praticada prevista no artigo 92 e 102 da Lei 8.212/01 e artigo
283, inciso II alínea “j” e artigo 373 do decreto 3.048/99, está sendo aplicada a
multa no valor de R$ 19.257,83 (Dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e três centavos). Este valor está de acordo com o artigo 92 da Lei
8.212/01, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 13 de 09/01/2015,
publicada no DOU de 12/ 01/2015.
(...)
Por tais razões, não merece reforma a decisão recorrida, que corretamente decidiu
pela adequação do valor da multa no importe de R$ 19.257,83, aplicada pela fiscalização tributária
(fls. 89/90):
(...)
Alega a impugnante a nulidade do Auto de Infração, posto que não existem
parâmetros para o arbitramento da multa no valor de RS 19.257,83 (dezenove
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), uma vez que não
estão especificados, nem tampouco comprovados, os quesitos que a autoridade
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
13
competente levou em consideração para aplicar tal penalidade, sendo que nesse
caso, deveria ter sido arbitrado como multa o mínimo previsto em lei, que no caso
em tela seria de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos).
Razão não lhe assiste, senão vejamos. O Auto de infração em tela, DEBCAD
51.067.942-0 foi lavrado pela fato da empresa ter descumprido obrigação
acessória disposta na lei, qual seja, deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n.
8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, paragrafos 2o e 3° da
referida Lei, com redação da MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009
c/c arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, no caso pelo fato da empresa ter deixado de exibir à
fiscalização o Livro Diário autenticado do exercício de 2011, bem como a folha de
pagamento referente ao décimo terceiro salário de 2010, embora tenha sido
intimada por meio dos Termos de Intimação Fiscal ns.° 01/14 e 02/15 (fls. 44/45)
com prazo suficiente para tal.
Assim sendo, foi aplicada pela Autoridade Fiscal a multa prevista no valor de R$
19.257,83 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três
centavos), conforme arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e arts. 283, inciso II alínea “j” e
373 do Decreto 3.048/99, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 13
de 09/01/2015, publicada no DOU de 12/ 01/2015. A autuada questiona aludido
valor, no entanto, o mesmo foi aplicado levando-se em conta os citados art. 102
da Lei n.° 8.212/91 e 373 do Decreto n.° 3.048/99, in verbis:
Lei n.° 8.212/91:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Decreto n.° 3.048/99 Art. 373.
Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
Quando da lavratura do Auto de Infração estava vigente a Portaria Interministerial
MPS/MF n.° 13 de 09/01/2015, publicada no DOU de 12/01/2015, a qual dispôs
que:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2015:
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.750 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720084/2015-72
14
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
19.257,83 (dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três
centavos);
Portanto, correta a aplicação da multa pelo Auditor Fiscal no referido valor,
estando consignado no Relatório Fiscal os citados dispositivos legais, inclusive a
Portaria acima referida, ficando ainda consignado a ausência de circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social-RPS
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
(...)
Quanto às demais matérias decididas, acompanho o I. Relator.
Conclusão
Diante do exposto, voto para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 165
DF CARF MF
Original